Tribunal: TJDFT
Processo: 0752873-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752873-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GAIA - COMUNICACAO &amp; PRODUCOES LTDA, MARIA TERESA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO SA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra GAIA - COMUNICACAO &amp; PRODUCOES LTDA e MARIA TERESA SILVA: “Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper” – ID 177691119 dos autos de origem. A parte agravante alega em síntese que “ao contrário do que consignado na r. decisão agravada, diversos sistemas criados para localização de patrimônio, a exemplo do SNIPER, apenas podem ser consultados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade de prestação jurisdicional. Ainda, a plataforma visa dificultar a ocultação patrimonial, como também trazer uma celeridade e economia processual maior, uma vez que o Exequente não precisará requerer diversas pesquisas para localizar bens passíveis de penhora”. Pede ao final: “Assim, requer o Agravante, portanto, a atribuição de efeito ativo ao presente agravo, permitindo-se a pesquisa de bens através do sistema SNIPER. Por todo o exposto, pede e espera o Agravante seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida, consoante as razões expostas, e, por ser de JUSTIÇA”. Preparo recolhido (ID 54354669). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo ativo. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando a localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo. A parte agravante requereu realização de pesquisa pelo sistema SNIPER de possíveis ativos e patrimônios em nome dos executados. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”[1]. O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Portanto, efetivamente a pesquisa ao banco de dados de referido sistema pode oferecer informações de bens existentes em nome do devedor. Registre-se que já realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD (ID 174537733-35 dos autos de origem), INFOSEG (ID 157983035 dos autos de origem), SISBAJUD (ID 177230781 dos autos de origem) e SIEL (ID 157983039 dos autos de origem), infrutíferas. Assim, considerando que as tentativas de localização de bens até o momento não foram suficientes para localização de bens, justifica-se o deferimento do pedido de pesquisa no SNIPER, principalmente levando em conta que referido sistema é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Além disto, os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Desse modo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente disponibilizada aos magistrados servidores, necessária a realização pelo Juízo da pesquisa requerida. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ‘solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)’ (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 3. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores. 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e já havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização perante o TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome da devedora/executada via SNIPER. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1758877, 07217131820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE. NÃO HÁ MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. Conforme informado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. 3. Em atenção aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução que devem nortear a condução do processo, e ponderando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante, sobretudo quando observado que as pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, se mostraram infrutíferas. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1752585, 07057142520238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE DEVEDORA. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. ‘3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido’ (Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1752744, 07252996320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1739978, 07045424820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens via sistema Sniper em nome dos agravados. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime- se a parte agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora